Tribunal: STF
Processo: RE 1380121
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO ÓRGÃO ESTATAL EM QUE O SERVIDOR ERA LOTADO. TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO REFORMADO.



    1. O embargante ingressou nos quadros de servidores do Estado do Ceará no dia /05/1960, na função de Controlador de Pagamento, referência 25, lotado no Departamento Mecanográfico do Estado, integrante da estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda, conforme Portaria nº 329.



    2. A Constituição Federal promulgada em 1967 constitui a condição de estabilizado ao dito servidor. O seu órgão de origem, todavia, foi transformado no Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará (SEPROCE).



    3. O recorrente comprovou, nos autos, que jamais se desligou do serviço público, tendo apenas se mantido afastado das funções que originalmente exercia. Dessa maneira não houve rompimento do vínculo com a Administração Pública Estadual, mas somente a ocorrência do afastamento do exercício funcional.



    4. Aplicável ao caso a previsão elencada no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.



    5. Diante da inexistência de quebra do vínculo do embargante da condição de servidor público, passa a ser devida a percepção do benefício previdenciário do regime próprio, desde que haja renúncia expressa à aposentadoria que o mesmo já percebe pelo INSS.



    6. Recurso Provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 201, caput, e § 9º, da Constituição Federal, e art. 19, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente